Tribunal: STF
Processo: RE 90076
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURSO DURANTE AS
FERIAS.
II. O ACÓRDÃO QUE ENTENDEU QUE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO SE CONSTITUEM
EM ATO ANALOGO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO, DEU RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO
AO ART. 173, II, IN FINE, DO C.P.C. (SÚMULA 400). DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
III. ALEGAÇÕES DE INCOMPETENCIA DA CÂMARA CÍVEL ESPECIAL PARA JULGAR
A CAUSA APÓS O TERMINO DAS FERIAS, DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NO QUE
DIZ RESPEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA, COMISSAO DE INADIMPLENCIA,
MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, E DE IMPERMISSIBILIDADE NO QUE SE
REFERE A CONDENAÇÃO EM COMISSAO DE INADIMPLENCIA, BEM COMO
IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, POR
ACRESCIDA A MULTA: QUESTÕES NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDENCIA DA
SÚMULA N. 282 E 356.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.